Tribunal: TJPA
Processo: 0801027-23.2020.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2025-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0801027-23.2020.8.14.0000

FISCAL DA LEI: ROSEMIRA COELHO MOREIRA

FISCAL DA LEI: MAZILES CARVALHO DO REGO, TURMA RECURSAL PERMANENTE EXCLUSIVA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0801027-23.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO

EMBARGANTE: ROSEMIRA COELHO MOREIRA

ADVOGADA: ILIANE MIRANDA DOS SANTOS

ADVOGADO: DANIEL CORREA FURTADO

EMBARGADA: TURMA RECUSAL PERMANENTE EXCLUSIVA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO JULGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Rosemira Coelho Moreira contra acórdão da Seção de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto nos autos da reclamação ajuizada em face de acórdãos da Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJPA, mantendo decisão monocrática que reconheceu a perda superveniente do objeto da reclamação, diante do trânsito em julgado da decisão reclamada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou contradição no acórdão embargado, especialmente quanto à aplicabilidade de precedentes do STJ e do STF que admitem julgamento da reclamação mesmo após o trânsito em julgado da decisão impugnada; (ii) estabelecer se a decisão incorreu em contradição ao reconhecer como válida a intimação feita a advogado com poderes restritos, afrontando o art. 272 do CPC e a Súmula 115 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado já proferido.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos da embargante, inclusive quanto à alegação de que a reclamação foi ajuizada antes do trânsito em julgado, afastando sua pertinência com base no art. 988, § 5º, do CPC, que veda a utilização da reclamação para desconstituir coisa julgada.

5.

A decisão colegiada entendeu que a intimação realizada ao advogado nomeado foi válida, com fundamento no Enunciado nº 77 do FONAJE e na jurisprudência do STJ, considerando o procedimento especial dos Juizados Especiais, afastando a alegada nulidade processual.

6.

A jurisprudência citada pela embargante foi analisada e considerada inaplicável ao caso concreto, por tratar de hipóteses distintas daquelas presentes nos autos.

7.

A ausência de menção a todos os dispositivos legais e precedentes não caracteriza omissão quando os fundamentos adotados são suficientes para justificar a decisão, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC.

8.

A pretensão da parte embargante se limita à rediscussão do mérito, não se enquadrando nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

O trânsito em julgado da decisão reclamada e o arquivamento definitivo da demanda originária configuram perda superveniente do objeto da reclamação, inviabilizando sua apreciação.

2.

Não há omissão nem contradição no acórdão que enfrenta de forma suficiente os fundamentos suscitados, ainda que não mencione todos os dispositivos legais ou precedentes invocados.

3.

A validade da intimação nos Juizados Especiais pode ser reconhecida mesmo quando realizada a advogado com poderes restritos, à luz do Enunciado nº 77 do FONAJE, desde que respeitado o contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 272, 485, VI, 932, III, e 988, § 5º; Lei nº 9.099/1995, art. 62.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1643803/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 26/10/2020;
STF, Rcl 49288 ED, Rel. Min. Rosa Weber;
STJ, Rcl 31.959/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves;
STJ, EDcl no REsp 1957060/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/05/2022;
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1927002/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 10/12/2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801027-23.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO

EMBARGANTE: ROSEMIRA COELHO MOREIRA

ADVOGADA: ILIANE MIRANDA DOS SANTOS

ADVOGADO: DANIEL CORREA FURTADO

EMBARGADA: TURMA RECUSAL PERMANENTE EXCLUSIVA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por ROSEMIRA COELHOMOREIRA, em face de acordão prolatado pela Seção de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto nos autos da reclamação que havia sido ajuizada em face dos acórdãos (Pje ID nº 2.710.010 e 2.710.013) prolatados pela Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais do e. TJE/PA, sendo, no seu entender, contrária
“à súmula 115 e jurisprudência em sede dos recursos repetitivos, ambos do Superior Tribunal de Justiça”
.

A ementa do acordão recorrido foi publicada com a seguinte redação:

“
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Reclamação, por prejudicialidade decorrente do trânsito em julgado da decisão reclamada e arquivamento definitivo da demanda originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar:
(i) a existência de fato superveniente que inviabilize o objeto da Reclamação;
(ii) a validade das intimações realizadas nos autos originários e eventual violação aos enunciados 115 da Súmula do STJ e 285 e 286 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Reclamação não pode ser utilizada para desconstituir a coisa julgada formal e material, nos termos do art. 988, § 5º, do CPC. O trânsito em julgado da decisão reclamada e o arquivamento do processo originário configuram perda superveniente do objeto e ausência de interesse processual.

4.

O procedimento nos Juizados Especiais é orientado pelos princípios da simplicidade e celeridade, conforme art. 62 da Lei nº 9.099/95, sendo válida a intimação de advogado habilitado nos autos, em conformidade com o entendimento consolidado pelo FONAJE (Enunciado nº 77).

5.

O prazo recursal foi corretamente contado com base na ciência pessoal registrada pela parte, sendo desnecessária a anulação das intimações já realizadas.

6.

A jurisprudência do STJ confirma que, mesmo em instâncias ordinárias e juizados, a ausência ou invalidade da procuração não gera nulidade automática, devendo ser oportunizada a regularização, nos termos do art. 13 do CPC/1973.

7.

Ausente demonstração de afronta aos enunciados da Súmula nº 115 do STJ e aos temas 285 e 286 do STJ, não há razões para cassação ou reforma das decisões recorridas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido, porém desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que reconheceu a perda do objeto da Reclamação.

Tese de julgamento:

1.

O trânsito em julgado da decisão reclamada e o arquivamento definitivo da demanda originária configuram perda superveniente do objeto e ausência de interesse processual na Reclamação.

2.

No âmbito dos Juizados Especiais, são válidas as intimações realizadas a advogados habilitados, sendo inaplicável a nulidade por excesso de formalismo.

3.

A ausência de procuração válida não implica nulidade automática do recurso, devendo ser oportunizada a regularização, salvo em caso de preclusão.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 13, 485, VI, 932, III, e 988, § 5º; Lei nº 9.099/95, art. 62.

Jurisprudência relevante citada:

1.

STJ, AgInt no AREsp 1643803/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 26/10/2020.

2.

Rcl n. 6.327/PE, rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, julgado em 08/02/2012, DJe 14/02/2012”.

Em suas razões, alega que a decisão baseou-se equivocadamente no trânsito em julgado anterior da decisão reclamada, quando, na realidade, a reclamação foi interposta antes do trânsito em julgado.

A embargante destaca que tal fundamento contraria o entendimento consolidado do STJ e do STF, segundo o qual o trânsito em julgado posterior à interposição da reclamação não impede seu julgamento, conforme precedentes citados (Rcl 49288 ED e AgInt na Rcl 31.959/PE).

Defende que houve nulidade na intimação realizada a advogado sem poderes para representá-la após audiência específica, em afronta ao art. 272 do CPC e à Súmula 115 do STJ, razão pela qual o recurso inominado por ela apresentado deve ser considerado tempestivo.

Requer, assim, o reconhecimento da tempestividade dos recursos, o saneamento das omissões e contradições apontadas, e o prequestionamento dos dispositivos legais e jurisprudência superior mencionados, visando resguardar seu direito à ampla defesa e ao contraditório.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço a inclusão da pauta de julgamento da próxima sessão desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0801027-23.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO

EMBARGANTE: ROSEMIRA COELHO MOREIRA

ADVOGADA: ILIANE MIRANDA DOS SANTOS

ADVOGADO: DANIEL CORREA FURTADO

EMBARGADA: TURMA RECUSAL PERMANENTE EXCLUSIVA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade de cabimento (próprio) e tempestividade, porquanto o preparo é dispensado por previsão expressa do artigo 1.023,
caput
, do Código de Processo Civil, conheço dos embargos declaratórios opostos.

Originariamente a parte embargante, Rosemira Coelho Moreira, ajuizou Reclamação com o objetivo de cassar acórdão proferido pela Turma Recursal, sob o fundamento de que houve nulidade na intimação do seu recurso inominado, pois a notificação foi feita a advogado que detinha poderes restritos para atuação exclusiva em audiência.

O processo originário tratava de reintegração de posse, onde, após decisão de mérito favorável à autora, a sentença foi convertida de ofício em perdas e danos. A embargante alegou que só teve ciência pessoal da decisão em 28/11/2017, mas seu recurso foi julgado intempestivo com base em intimação anterior, de 30/01/2017, feita a advogado com poderes supostamente limitados.

A Reclamação foi considerada prejudicada por perda superveniente de objeto, já que o acórdão impugnado havia transitado em julgado e o processo de origem estava definitivamente arquivado. Além disso, a decisão entendeu válida a intimação feita ao advogado nomeado, com base no Enunciado nº 77 do FONAJE e na jurisprudência do STJ, afastando a alegação de nulidade processual.

Na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Vê-se, portanto, que nos embargos declaratórios devem ser observados os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já que esse recurso não é o meio hábil ao reexame de matéria já decidida ou estranha ao acórdão embargado.

Nesse sentido, acerca dos requisitos para oposição dos Embargos, o Superior Tribunal de Justiça reverbera que
“os aclaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Sem se configurar ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de rediscutir-se matéria de mérito já decidida.
” (STJ – EDcl no REsp: 1957060 RS 2021/ 0274642-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 19/05/2022).

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, de contornos processuais rígidos, exigindo-se, para seu acolhimento, que estejam presentes os pressupostos legais de cabimento previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo, veículo próprio para exame das razões atinentes ao inconformismo da parte a ser discutido em vias próprias.

No presente recurso, a embargante aponta a existência de omissão no ato colegiado, sob o argumento de que foram ignorados precedentes do STJ (AgInt na Rcl n. 31.959/PE) e do STF (Rcl 49288 ED, rel. Min. Rosa Weber), os quais reconhecem que o trânsito em julgado posterior à propositura da Reclamação não impede seu julgamento; e contradição, uma vez que o acórdão embargado reconheceu que o advogado Mariel Bezerra tinha poderes restritos, mas manteve a validade da intimação com base em entendimento genérico do FONAJE, o que violaria a vontade expressa da outorgante, bem como por que a decisão transitou em julgado após a Reclamação ser proposta e, ainda assim, declarar a perda do objeto.

A meu sentir, não merece prosperar a alegação da recorrente.

Explico.

Os doutrinadores Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha ensinam que a decisão é omissa quando não se manifestar
"a) sobre um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes lançados pelas partes (art. 489, § 1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte".
(Curso de Direito Processual Civil - Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais, v. 3, 13a ed., Salvador/BA:
Jus
Podivm, 2016, p. 251).

Da detida análise do acórdão embargado, à luz da pretensão veiculada no presente aclaratório, verifica-se que foram suficientemente declinados os fundamentos para o desfecho conferido à postulação.

O acórdão enfrentou, ainda que de forma breve, os fundamentos relacionados ao art. 988, §6º, do CPC, bem como às súmulas e temas do STJ. A menção aos dispositivos e jurisprudência foi feita nos trechos que tratam da admissibilidade da Reclamação e da validade da intimação:

“Ressalto que a parte recorrente nada de novo apresentou para justificar a interposição do atual recurso, e mais, com relação as assertivas e questionamento ofertados na minuta recursal.

Conforme destacado, nas razões deste agravo interno, os argumentos se mantem os mesmos, nada mudou, que possa infirmar a decisão ora combatida, limitando-se, em verdade, a reiterar as razões da Reclamação.

Para tanto, até mesmo para evitar a indesejável e desnecessária tautologia, repetição de fundamentos, transcrevo o decisum, senão vejamos:

“Passo a decidir monocraticamente, nos termos do art. 133 do RITJPA.

Observa-se da consulta ao andamento processual na demanda originária (0000651-15.2005.8.14.0303), que a decisão recorrida transitou em julgado, estando o feito arquivado definitivamente desde 25/04/2022, sendo certo que não foi determinada a suspensão de que trata o inciso II do art. 989 do Código de Processo Civil.

Desta forma, forçoso reconhecer que a presente reclamação restou prejudicada ante a perda de seu objeto.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DA RECLAMAÇÃO,
nos termos do 932, III, do CPC/2015, eis que prejudicada.”.

Ressalto, que em consulta ao andamento do processo nº 0000641-15.2005.8.14.0303, no qual foi proferido o acordão impugnado nesta Reclamação, constatei que o processo estava arquivado desde 23/05/2022; com certidão de trânsito em julgado do v. acordão em 04/06/2021.

Esta Reclamação, protocolizada no dia 07/02/2020, ou seja, antes do acórdão impugnado ter transitado em julgado, não foi recebida, pelo primeiro relator – Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior –, com efeito suspensivo para sobrestar o curso do processo principal.

Deste modo, verifica-se que por causa superveniente esta Reclamação perdeu seu objeto, porquanto não se presta para desconstituir a coisa julgada formal e material, advinda do trânsito em julgado do v. acórdão impugnado, tanto assim é que o artigo 988, § 5º, do CPC, não admite a Reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.

Ademais, arquivado o processo, com baixa definitiva (PJe ID nº 9.522.799), manifesta a desnecessidade da prestação jurisdicional na presente Reclamação, porquanto não se fomenta jurisdição inútil.

Neste cenário sequer havia a necessidade de intimação da parte Reclamante para demonstrar interesse no prosseguimento da Reclamação, por falta de efeito prático.

Assim, entendo que a Reclamação está prejudicada pela perda superveniente de seu objeto e falta de interesse de agir devendo o processo ser extinto sem exame do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Neste sentido:

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RESOLUÇÃO Nº 03/2016 DO STJ. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA AOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA. HIERARQUIA FUNCIONAL. ADMISSIBILIDADE. QUESTÃO DE ORDEM. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO PELO TRÂNSITO EM JULGADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 988, § 5º, DO CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇAO DO MÉRITO (ART. 485, VI, DO CPC. 1) Inexiste conflito possível entre o STJ e tribunal inferior a ele subordinado por vínculo hierárquico. Precedentes do STF. 2) A superveniência do trânsito em julgado do acórdão reclamado prejudica a apreciação da reclamação constitucional, o que importa no reconhecimento da perda de objeto. 3) Inteligência do art. 988, § 5º, do CPC. 4) Reclamação prejudicada”. (TJ-AP - RCL: 00010989820198030000 AP, Relator: Desembargador ROMMEL ARAÚJO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/03/2020, Tribunal).

De outro vértice, caso fosse ultrapassada a fase admissibilidade a Reclamação não prosperaria”.

Como se vê, não há omissão.

Nesse jaez, ao contrário do que defende a embargante, houve manifestação dos pontos tidos como omissos.

De mais a mais, o direito brasileiro adota a técnica de fundamentação suficiente das decisões judiciais, segundo a qual o juízo não está obrigado a enfrentar todas as alegações das partes, bastando-se, para tando, apresentar os motivos suficientes para fundamentar o seu convencimento.

Sobre o tema, cita-se o escólio jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PASEP. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO FUNDEB. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 (ART. 535 DO CPC/1973). INEXISTÊNCIA. QUESTÃO DECIDIDA SOB ENFOQUE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. (...) II - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte: ‘O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016)
. (...)”
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1927002 RS 2021/0072892-8, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 07/12/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2021 - destaquei).

A jurisprudência do STF e STJ citada pela embargante, embora respeitável, não foi ignorada, mas considerada inapropriada ao caso concreto segundo a interpretação da Corte. Assim, a linha argumentativa é coerente e não há falha que justifique o acolhimento da medida excepcional dos embargos de declaração.

Dessa forma, constata-se no acórdão objurgado que as questões relevantes para o deslinde e regular processamento do feito foram dirimidas fundamentadamente, motivo pelo qual não se evidencia o alegado vício de omissão.

De se ressaltar, ainda, que a omissão é configurada quando a matéria apresentada deixa de ser inteiramente analisada, bem como quando se constata a ausência de desenvolvimento dos fundamentos do posicionamento manifestado, o que não é o caso dos presentes autos.

Da mesma forma inexiste a contradição suscitada, pois a decisão colegiada admite que havia restrição na procuração, mas entendeu, com base em norma interpretativa (Enunciado 77 do FONAJE), que, no contexto dos Juizados Especiais, o advogado estava habilitado. A aplicação do enunciado foi justificada pela informalidade processual dos Juizados.

Infere-se, na verdade, que a embargante pretende o reexame do julgado quanto aos pontos impugnados. Todavia, para tanto não se prestam os aclaratórios, cuja função não é questionar o acerto ou desacerto do provimento jurisdicional, mas corrigir omissão, contradição ou obscuridade porventura existentes, sendo impossível a atribuição no caso em tela do efeito modificativo pretendido.

Em verdade, lendo o acórdão sob sua melhor luz, observa-se que o colegiado adotou uma linha argumentativa coesa e estruturada. Fundamentou a perda do objeto da Reclamação no trânsito em julgado da decisão reclamada e no arquivamento definitivo do processo de origem.

Diante de tais fundamentos, face à ausência dos vícios apontados, a rejeição dos embargos é medida impositiva, sendo incomportável a pretensão da embargante porque incabíveis os aclaratórios utilizados com a finalidade discutir questão jurídica já apreciada.

Apreciadas as teses invocadas pela recorrente, sobretudo o motivo pelo qual não se aplicam os argumentos apresentados e subsumidas as normas legais aplicáveis, não há falar-se, para fins de prequestionamento, em sua inobservância ou negativa de vigência.

Ademais, impende salientar que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil acolheu a tese do prequestionamento ficto, no qual indica que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, cujo teor destaca-se:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por fim, resta consagrado pelo ordenamento processual vigente ser despiciendo mencionar expressamente no acórdão embargado todas as teses avocadas pelas partes, notadamente quando já tenha ancorado em fundamentos jurídicos suficientes para proferir a decisão exarada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ampara o entendimento:
“A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei".
(STJ, 4a T., AgInt no AREsp nº 1.344.145-RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 13/12/2018, DJe de 18/12/2018).

Nesse contexto, têm-se que mesmo quando inadmitidos ou rejeitados os embargos de declaração, consideram-se as questões nele suscitadas para fins de prequestionamento incluídas no acórdão.

Por todo o exposto
, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, rejeito-os , mantendo-se inalterado o acórdão embargado por esses e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 23/06/2025